Tribunal: STF
Processo: AI 635811
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. SÚMULA 283 DO
   STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
   LEGISLAÇÃO LOCAL.
I - A matéria restou preclusa em razão da não
   impugnação do fundamento principal do acórdão recorrido. Incide,
   portanto, a Súmula 283 do STF.
II - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.